Tribunal: STF
Processo: Rcl 27015
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-16
Data de publicação: 2017-10-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO FISCAL PENDENTE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 21. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.